Tribunal: CARF
Processo: 15504.729644/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729644/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.297 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
GISELLE CHRISTINE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
ADOTADO
NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO.
INSISTÊNCIA NA DISCUSSÃO MATERIAL SOBRE A VALIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujas razões e respectivos pedidos estão
dissociados do quadro fático-jurídico firmado por ocasião do exame da
impugnação.
Se o órgão de origem deixou de conhecer da impugnação por intempestividade,
essa será questão devolvível ao controle deste Colegiado, por ser pressuposta e
prejudicial ao exame das questões de mérito (validade ou invalidade do crédito
tributário).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729644/2014-93
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 24/28, relativo ao ano-calendário
de 2011, exercício de 2012, para formalização da cobrança do crédito tributário, abaixo
discriminado:

A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 25/26, foi:

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em 22/05/2014, fl. 22, o(a)
contribuinte apresentou impugnação em 19/11/2014, fls. 02/08.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 09/20.
É o Relatório.
Da preliminar
Da tempestividade
A contribuinte solicita que a sua impugnação seja recebida e acolhida.
Assim, cabe analisar, se a impugnação foi, ou não, apresentada dentro do prazo legal,
previsto no art. 15, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que estabeleceu:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
No que diz respeito a esta matéria, cumpre transcrever também o disposto no art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de 21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (sublinhou-se)
Como se vê, o supra transcrito inciso II do art. 23, autoriza a intimação por via postal e
prescreve como condição para a efetivação da intimação que haja prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Da análise do caso em concreto, verifica-se que, de acordo com o documento de fls. 22,
o instrumento de autuação foi enviado por via postal para o endereço eleito pela
contribuinte.
Assim sendo, a Notificação de Lançamento que foi emitido em 12/05/2014, fl. 24, foi
enviada automaticamente para o endereço eleito pelo contribuinte, e recepcionada em
22/05/2014, fls. 22.
Então conclui-se que, de acordo com o documento de fl. 22, o instrumento de autuação
foi enviado por via postal para o endereço eleito pelo contribuinte, conforme pesquisas
aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, não se vislumbra, no presente processo, qualquer irregularidade que permita
acolher as justificativas do autuado para fins de adotar outra data para o início da
contagem do prazo para impugnar, que não à constante do AR de fl. 22, qual seja,
22/05/2014.
Desta forma e consideradas as regras de contagem de prazo estabelecidas no já referido
Decreto no 70.235, de 1972, em especial o art. 5o, caput e seu parágrafo único, tem-se
que, cientificado a contribuinte em 22/05/2014 (quinta-feira), o prazo para impugnar a
exigência iniciou-se em 23/05/2014 (sexta-feira), estendendo-se até 23/06/2014
(segunda-feira).
A defesa da autuada foi apresentada somente em 19/11/2014, como se observa da data
constante no processo aposto na folha 02, portanto, após o término do prazo para fazê-
lo, razão pela qual considero intempestiva a impugnação.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo
reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, protocolizada em 19/11/2014,
não cabe qualquer exame de mérito, pois não foi instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos da legislação de regência.
Da conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

Do exposto, VOTO no sentido de não acolher a preliminar de tempestividade suscitada
e não conhecer as alegações de mérito da impugnação, por intempestiva, podendo, no
entanto, se for o caso, a autoridade lançadora – Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belo Horizonte – rever de ofício o lançamento nos termos do artigo 149, inciso VIII
do Código Tributário Nacional.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as respectivas razões estão
dissociadas do quadro fático-jurídico formado por ocasião do julgamento da impugnação.
Conforme se lê no acórdão-recorrido, o órgão de origem não conheceu da
impugnação, por entende-la intempestiva.
Em virtude do não conhecimento da impugnação, a matéria jurídica devolvível ao
controle deste Colegiado reduziu-se à tempestividade ou não da impugnação. As questões
relativas ao mérito não foram sequer examinadas, e, desse modo, também não podem ser
analisadas neste momento.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10680.013183/2005-98
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Mar 20 00:00:00 UTC 2018

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2002 INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA DOS PEDIDOS FORMULADOS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. Havendo intempestividade na instância da DRJ, e
ausente o afastamento desta, a análise meritória do Recurso Voluntário se prende aos
limites do Acórdão impugnado. A essência do Recurso é atacar os fundamentos da
decisão recorrida. Ausente o adimplemento aos requisitos intrínsecos de admissibilidade.
Numero da decisão: 1002-000.008
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade negar conhecimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

relatório e voto que integram o presente julgado. Julio Lima Souza Martins - Presidente.
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Julio Lima Souza Martins (presidente da turma), Breno do Carmo Moreira
Vieira (vice-presidente), Ailton Neves da Silva e Leonam Rocha de Medeiros.
Nome do relator: Relator

Numero do processo: 13884.001705/2007-72
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 06 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Apr 11 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2005
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NA
INSTÂNCIA
A
QUO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Caracterizada
a
intempestividade
da
impugnação
apresentada na DRJ, a análise meritória do Recurso Voluntário não pode ser feita por
esta instância recursal, eis que ausente requisito intrínseco de admissibilidade.
Numero da decisão: 1002-000.021
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade negar conhecimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e Voto que integram o presente julgado. (assinado digitalmente) Julio Lima
Souza Martins - Presidente. (assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Julio Lima Souza Martins
(Presidente da turma), Breno do Carmo Moreira Vieira, Ailton Neves da Silva e Leonam
Rocha de Medeiros.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 10630.720509/2012-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Mar 02 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2007
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE. Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura
a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do recurso
voluntário. Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-
somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da
impugnação, não devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão
apreciada em primeira instância. Confirmada a intempestividade, tem-se como
estabilizada a compreensão de que não houve instauração da lide. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA MATÉRIA A SER APRECIADA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Matéria de ordem pública pode
ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o litígio, o que ocorre
por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de
alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade.
Numero da decisão: 2202-005.734
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte do recurso, para, na parte
conhecida, restrita à análise da tempestividade da impugnação, negar- lhe provimento,
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (relatora), que conhecia do
recurso em maior extensão, e lhe negava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Leonam Rocha Medeiros. (documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente (documento assinado digitalmente) Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira – Relatora (documento assinado digitalmente) Leonam
Rocha de Medeiros – Redator Designado Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mario Hermes Soares Campos, Leonam
Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Numero do processo: 10630.720512/2012-75
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício:
2010
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À
TEMPESTIVIDADE. Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura
a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que restringe o escopo do recurso
voluntário. Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-
somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da
impugnação, não devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão
apreciada em primeira instância. Confirmada a intempestividade, tem-se como
estabilizada a compreensão de que não houve instauração da lide. IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA MATÉRIA A SER APRECIADA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO. APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. Matéria de ordem pública pode
ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o litígio, o que ocorre
por meio da apresentação tempestiva da impugnação. Incabível a apreciação de
alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade.
Numero da decisão: 2202-005.737
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em
parte do recurso, para, na parte conhecida, restrita à análise da tempestividade da
impugnação, negar- lhe provimento, vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (relatora), que conhecia do recurso em maior extensão, e lhe negava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Leonam Rocha
Medeiros. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10630.720509/2012-51, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Ronnie
Soares Anderson – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mario Hermes Soares Campos, Leonam
Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.297 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.729644/2014-93

Fl. 90
DF CARF MF
Original